Tribunal: CARF
Processo: 35170.000353/2003-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35170.000353/2003-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO SERRA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR DECLARADO
EM GFIP. DOCUMENTO DE CONFISSÃO DE DÉBITO.
A empresa deve informar mensalmente ao INSS, através da GFIP, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
As contribuições previdenciárias declaradas na GFIP são de inteira
responsabilidade do informante, devendo o INSS efetivar sua cobrança, caso
não tenham sido recolhidas em época própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35170.000353/2003-93
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000353/2003-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 03/06/2004 (p. 110) em face da
Decisão-Notificação no 12.401.4/038/2004 (p. 94), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS contra a empresa FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA,
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) em epígrafe, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de agosto de 1999 a agosto
de 2002.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 130.852,55 (cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
e cinquenta e cinco centavos), consolidado em 24/01/2003.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 44/45, que integra a mencionada notificação,
são objeto do lançamento as contribuições destinadas à Seguridade Social referentes à
parte dos segurados empregados, à parte da empresa incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, bem
com as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas a terceiros.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada, a notificada contestou o lançamento tempestivamente.
5. Alega, em síntese, que não possui empregados, tendo o estabelecimento industrial
sido arrendado para a empresa Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos
Ltda, que lá mantém um quadro de pessoal para operar a indústria, tendo como
contrapartida remuneratória parte da produção, conforme contrato de arrendamento
mercantil firmado com a proprietária das instalações que é a empresa Matadouro e
Frigorífico Extremo Norte Ltda.
6. Prossegue no sentido de que a ação deve ser dirigida prioritariamente contra a
empresa Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos Ltda
7. Requer a nulidade da presente notificação em virtude de inadmissibilidade de parte
passiva ad causam.
8. Por fim, pleiteia pela juntada de quaisquer elementos de prova em direito admitidos,
no curso da presente ação.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 12.401.4/038/2004 (p. 94), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR DECLARADO EM
GFIP. DOCUMENTO DE CONFISSÃO DE DÉBITO.
A empresa deve informar mensalmente ao INSS, através da GFIP, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias;
As contribuições previdenciárias declaradas na GFIP são de inteira responsabilidade do
informante, devendo o INSS efetivar sua cobrança, caso não tenham sido recolhidas em
época própria.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000353/2003-93

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/04/2004 (p. 104), a
Contribuinte, em 03/06/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 110), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* cerceamento de defesa por não obtenção de cópia do processo administrativo
fiscal;
* de fato a contabilidade da empresa Recorrente apresentou a obrigação acessória
e nela fez constar uma série de empregados. Contudo, não se deu oportunidade à Recorrente de
apresentar as provas correspondentes, importando novamente em cerceamento, eis que fora ela
surpreendida já agora com a decisão que tomou por base apenas a impugnação apresentada
tempestivamente, quando é de conhecimento comum ter a Recorrente o direito a uma instrução
processual não observada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do despacho de p. 117, tem-se como tempestivo o recurso voluntário
em análise. Dessa forma, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento do mesmo.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de crédito previdenciário lançado
pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a empresa
FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) em epígrafe, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de
agosto de 1999 a agosto de 2002.
A Contribuinte, em sua peça recursal, não se insurge contra o lançamento em si.
Limita-se, em verdade, a aduzir que possui provas hábeis a desconstituir o crédito tributário e
que não teria sido lhe dado oportunidade de apresentar tais provas. Pugna, assim, pela reabertura
do prazo para oferecimento das razões recursais, com a vista dos Autos na forma da lei, ante ao
cerceamento de defesa imposto ou anule o processo pela ausência de pronunciamento da
autoridade previdenciária acerca do pedido de utilização da instrução probatória, o que
maculou o processo em questão.
Como se vê, não há litígio propriamente dito em relação à matéria objeto do
lançamento fiscal em análise.
Neste particular, cumpre destacar que o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, norma que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é
expresso no sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000353/2003-93

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Sobre a apresentação posterior de documentos, cumpre registrar que o órgão
julgador de primeira instância expressamente destacou que a juntada de documentos depois de
requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu direito,
independentemente de autorização dessa autoridade julgadora, sendo certo que, até a presente
data, nada foi apresentado pela Contribuinte.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos, mediante transcrição do seu inteiro teor ,à luz do quanto disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
9. Com o advento da Lei 9.528 de 10/12/97 surgiu para as empresas a obrigação
acessória previdenciária de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social — INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
10. Com base no permissivo legal, o Decreto 2.803, de 02/10/1998, define o documento
a ser utilizado para a prestação das informações relativas aos segurados e fatos
geradores das contribuições previdenciárias, o qual denominou de GFIP — Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
11. O Decreto, visando regulamentar e evidenciar os objetivos e efeitos das informações
prestadas através do referido documento, estabeleceu em seu art. 10, § 3°, que as
informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, e constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não recolhimento.
12. Através da análise conjunta do Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls.
04/14), do Relatório de Fatos Geradores Geral (fls. 28/30) e do Relatório Fiscal (fls.
44/45), conclui-se que a impugnante deixou de recolher à Previdência Social as
contribuições relativas à parte dos segurados, à parte da empresa, bem como as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas
a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas (salário-de-contribuição) dos
segurados abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social — RGPS, no período de
agosto de 1999 a agosto de 2002.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000353/2003-93

13. As contribuições dos segurados foram calculadas pelo contribuinte e declaradas em
GFIP.
14. Inobstante ter cumprido a obrigação acessória, deixou de recolher, em sua
totalidade, as contribuições declaradas ao INSS, montante já conhecido pelo
contribuinte desde o momento da apresentação das GFIP's na agência bancária.
15. Destarte, o Auditor-Fiscal da Previdência Social, ante as declarações prestadas pela
notificada em GFIP e confrontando-se os dados com as folhas de pagamentos, operou
ao lançamento do crédito previdenciário, lavrando a Notificação Fiscal de Lançamento
do Débito conforme determinação legal prevista no artigo 37 da Lei 8.212/91.
16. O impugnante declarou o valor devido ao INSS, contendo em seus arquivos o
relatório da GFIP em que consta o fato gerador da contribuição individualizado por
segurado, sendo totalmente impertinente qualquer alegação no sentido do
desconhecimento quanto ao cálculo da contribuição, da não-discriminação dos
segurados na NFLD e do não-entendimento e não identificação da contribuição a que se
refere o lançamento.
17. Observe-se também, que o lançamento discrimina de forma clara e precisa os fatos
geradores das contribuições devidas, os períodos a que se referem, sendo que os valores
devidos foram previamente declarados ao INSS, através da GFIP (documento de
confissão de débito).
18. Ademais, não há sustentação às alegações de que os trabalhadores cujas
remunerações serviram de base de cálculo da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD não possuem vínculo empregatício com a notificada,
pois foram os mesmos declarados como segurados empregados na GFIP pela própria
empresa.
19. Desta forma a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi lavrada de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao
disposto no "caput" do art. 33 da Lei n° 8.212/91, e, como consequência, não há que se
falar em nulidade do Lançamento.
20. A notificação foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes,
sendo que o lançamento teve por base o que prescreve os dispositivos legais constantes
do Anexo Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 31/34).
21. Quanto à posterior apresentação de documentos, ressaltamos que com o advento da
Portaria MPAS n° 357 de 17.04.2002, que rege o contencioso administrativo fiscal no
âmbito do INSS, passou-se a facultar ao impugnante a juntada de documentos após a
impugnação e antes da decisão, devendo a mesma ser requerida à autoridade julgadora,
nos termos do artigo 6°, § 1° da referida portaria. Sendo assim, a juntada de documentos
depois de requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu
direito, independentemente de autorização dessa autoridade julgadora.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 200
DF CARF MF
Original